Tribunal: TJES
Processo: 0025780-76.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa acerca do conflito negativo de competência e de seu julgamento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta ajustes quanto às circunstâncias judiciais, à atenuante da confissão e à fração da tentativa; (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conflito de competência constitui incidente processual de natureza não recursal, destinado a dirimir controvérsia entre órgãos jurisdicionais, sem assegurar às partes direito subjetivo à manifestação prévia, não havendo nulidade pela ausência de intimação.
A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, o que não foi comprovado pela defesa.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente se admite quando a decisão for completamente dissociada do conjunto probatório, sendo lícito aos jurados optar por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.
A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo em prova documental e oral produzida sob o crivo do contraditório, inclusive nas declarações da vítima e testemunhas presenciais, bem como na confissão parcial do réu, que admitiu ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima.
A soberania dos veredictos impede o reexame aprofundado da prova pelo Tribunal
ad quem
quando existente suporte probatório idôneo à tese acolhida pelo Júri.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando as circunstâncias concretas revelam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pelo disparo de arma de fogo em ambiente com intensa circulação de pessoas, inclusive crianças.
A conduta social não pode ser desabonada com fundamento em ações penais em curso, conforme orientação consolidada na Súmula 444, do STJ, devendo tal vetor ser considerado neutro.
As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando demonstradas sequelas permanentes na vítima, como projétil alojado em órgão vital, em consonância com a jurisprudência do STJ.
A confissão parcial ou qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, ainda que o réu negue o dolo, admitindo-se compensação parcial com a agravante da reincidência, especialmente em caso de multirreincidência.
A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a diminuição em 1/3 quando o agente atinge a vítima em região letal e não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, considerados a gravidade concreta do delito e a multirreincidência do agente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, II e VI; CPP, arts. 312, 313, 563 e 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27/09/2023; STJ, HC 837.112/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; STJ, HC 840.786/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024; STJ, AgRg-HC 671.316/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28/09/2021; STJ, AgRg-HC 1.049.352/AL, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03/02/2026; STJ, AgRg-AREsp 2.945.518/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/02/2026; Súmula 444/STJ; Súmula 545/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0025780-76.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO GOMES CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Gomes Correia
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra (id. 16211537, fls. 15/19), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime descrito no
artigo 121, § 2º, II e VI, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal,

à pena definitiva total de
17

(dezessete) anos e 04

(quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Razões recursais no id. 16739875, nas quais a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que não há provas suficientes para a condenação, requerendo, pois, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau no id. 17203465 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen no id. 17499288, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS DA SILVA COUTINHO:-

Meus cumprimentos ao des
em
bargador W
illian
Silva. Des
em
bargador
Ed
er, des
em
bargadora Ra
ch
el,
desembargador
Moac
y
r, demais presentes e colegas advogados.

Esse processo, ele tem uma certa peculiaridade.

Primeiro, ocorreu o trâmite processual na terceira vara criminal. Ao final da instrução, o juiz foi bem claro em sua decisão, afirmando da seguinte forma: Não é caso de processo de ser levado a júri, pronunciado, uma vez que o acusado não teve a intenção de matar a vítima. Ocorreu a desistência voluntária.

E essa decisão está aqui certificado pelo chefe de cartório, folha
s
5354, certificou o trânsito da decisão onde falou que o processo não seria da alçada da terceira vara criminal da Serra, mas sim da primeira.

Aí depois de ter ocorrido isso tudo, o processo foi remitido para a primeira vara da Serra, aonde que a juíza recebeu a denúncia, ocorreu a instrução processual, e no momento que iria ser prolatada a sentença, ocorreu a mudança do magistrado. Aí o magistrado, por bem, achou necessário arguir um conflito de competência negativo.

Depois de ter sido argu
i
do essa competência negativa, subiu ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, por maioria dos votos, entendeu que o réu deveria ser pronunciado e que deveria ser remitido à terceira Va
ra
Criminal da Serra.

Hoje, o cidadão Adriano Gomes Corrêa está cumprindo apenas 17 anos de reclusão, com a devida vênia de forma ilegal.

N
o momento que o juiz da 1ª Va
ra
Criminal suscitou conflito negativo de competência
o
processo subiu para o tribunal, foi julgado. A defesa só foi tomar ciência desse conflito negativo, depois
que
foi publicado o acórdão. Ou seja, a defesa foi seriamente prejudicada nesse caso.

Primeiramente, porque não tomou ciência da decisão. Segundo, porque não teve oportunidade de vir aqui no tribunal fazer
um
a sustentação oral. Esse é o primeiro preliminar que a defesa está arruinando, que é o cerceamento de defesa.

A segunda é a questão de conflito negativo, conflito de competência negativo. O que, na verdade, o juiz da Primeira V
ara
criminal da Serra, quis fazer foi uma inovação recursal, porque não caberia recurso, já tinha transitado e julgado. A decisão do juiz que falou:

N
ão é caso de o réu ser pronunciado e ser levado a júri, uma vez que não teve a intenção de matar.

Mesmo se ele tivesse inconformado, lá quando chegou o processo, na sua vara, não aceitasse, lá no início, ar
guisse
o conflito de competência antes de ser recebida a denúncia, porque a partir do momento que ele recebeu a denúncia e instruiu o processo, o juiz da 1ª Va
ra
Criminal, ele se tornou competente.

Diante disso também requeremos que seja acatada essa preliminar.

Em relação à decisão dos jurados, em relação ao mérito, não existe dúvidas que foi contrária às provas produzidas nos autos. Po
is
se realmente o apelante tivesse a intenção de matar a vítima na data dos fatos, teria conseguido. Eu vou transcrever a oitiva da senhora Tereza, que era esposa do Sr. Sebastião:

O Sr. Sebastião também afirmou que sua esposa na época, a senhora Tereza, pediu a Adriana para baixar a arma e ir embora, tendo a acusada atendida prontamente. Tereza disse, abaixa a arma Adriana e vai embora, que imediatamente a Adriana fugiu com sua mulher Kize.

Ou seja, será que uma pessoa com a intenção de matar não iria consumar um delito a pedido de uma pessoa, de uma terceira pessoa?

O promotor de justiça, lá nas alegações finais dele, falou o seguinte:

O titular da
a
ção penal na fase das alegações finais, em decorrência da anêmica prova produzida do juízo, e por não ter dúvida que o apelante não tinha intenção de matar a vítima, pois de forma voluntária desistiu na consumação do delito, pediu a desclassificação d
a

tentativa
de homicídio. Está na folha 52.

Não existe prova nos autos que Adriano teria intenção de matar a vítima. Não digo que Adriano é um santo, mas ele tem que ser julgado de acordo com as provas que foram produzidas nos autos. E levando em consideração o conjunto provatório,
n
ão existe margem de dúvida que ocorreu uma desistência voluntária. Essa desistência voluntária sendo reconhecida pelo próprio juiz que presidiu no primeiro momento o processo na 3ª Va
ra
Criminal da Serra.

Diante de tudo apontado, a defesa vem na presença dos senhores, requerer que seja catada a preliminar
de cercia
mento de defesa, sendo anulado todos atos processuais subsequentes ao conflito de competência negativo, arg
ui
do pelo meritíssimo juiz da primeira va
r
a criminal, uma vez que a defesa técnica somente tomou ciência da decisão do juiz de p
i
so, após ser publicado um acord
áo
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Segundo requerimento. Seja
acatado
p
r
eliminar
do
conflito de competência, pois a decisão da desclassificação, ao tornar transit
ado
e
m
julgado, resolveu a questão de competência para aquele caso específico. Ou seja, a competência para julgar o delito resultante da desclassificação não é do tribunal do júri, mas sim do juiz singular.

Que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para determinar a anulação de sessão de julgamento do apelante pel
o egrégio
Tribunal
d
e Justiça da Comarca da Serra, determinando o novo julgamento.

Excelência, tenho certeza do conhecimento jurídico de todos, dessa barbaridade que ocorreu nesse processo, e diante de tudo isso, a defesa
re
quer que seja
a
catada a apelação, manejada, dando provimento integral.

Agradeço a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O S
R
. DESEMBARGADOR EDER
PONTES DA SILVA (RELATOR):-

C
umprimento o douto advogado, peço o retorno dos autos para uma análise do caso.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Marcos Vinícius da Silva Coutinho, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, c
uida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Gomes Correia
, inconformado com a r.
s
entença proferida pelo
Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
(id.
16211537, fls. 15/19
).

Nas razões recursais, constantes no id.
16739875
, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade
do processo por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimada a respeito da decisão que suscitou o conflito negativo de competência, bem como a respeito do julgamento.

Todavia, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça “
O conflito de competência é um incidente processual destinado a dirimir divergência sobre o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a causa, não possuindo natureza recursal. Trata-se de questão de ordem pública, cuja resolução se dá entre os órgãos jurisdicionais, sem que se configure, para as partes, um direito subjetivo à manifestação prévia que, se violado, ensejaria nulidade
”
.

Outrossim,
sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
,

consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não foi demonstrado nos autos pela defesa
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau
às fls. 02/04 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...] no dia 21 de julho de 2012, por volta das 8:30 horas, na Rua Mimoso do Sul, 621, Serra/ES, o DENUNCIADO, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra Sebastião Alves da Luz, atingindo-o no antebraço e no tórax, conforme Laudos de fls. 64/65, dando, assim, início a execução de crime de homicídio.

Consta, ainda, que o DENUNCIADO e sua companheira (Kizze) haviam deixado os quatro filhos aos cuidados da companheira da vítima (Teresa, sogra do DENUNCIADO) e passaram a noite em um bar bebendo, sendo que uma das crianças passou mal a noite inteira.

Contudo, o DENUNCIADO ouviu quando a vítima estava conversando com sua companheira, criticando a atitude do casal e, de imediato, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima.

O
crime iniciado pelo DENUNCIADO somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que, não só as duas mulheres se colocaram entre ele e a vítima, como também a vítima foi prontamente socorrida por familiares.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ele estava desarmada e indefesa quando o DENUNCIADO atirou nela de forma súbita, sem que ela pudesse esboçar defesa. O crime foi praticado por motivo fútil, eis que a reação do DENUNCIADO foi totalmente desproporcional.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,
condenou o réu
pelo crime
descrito
no
artigo 121, § 2º, II e VI, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal,
à pena definitiva total de
17

(dezes
sete
) anos e 0
4

(
quatro
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em razões recursais no id. 16739875,
a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que não há provas suficientes para a condenação, requerendo, pois, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e pela revogação da prisão preventiva.

Assim, destaco que inicialmente a defesa pleiteia a

submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão ad quem verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso, pois a
materialidade

delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos por meio do Relatório de Investigação às fls. 03/07, Boletim de Atendimento às fls. 08/09, Boletim de Ocorrência Policial às fls. 12/13, Boletim Unificado às fls. 31/32, Relatório Final de Inquérito às fls. 67/75, todos do inquérito policial em apenso,
e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo,
a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida, especialmente nas declarações da vítima, e nos depoimentos testemunhais prestados na audiência de instrução e julgamento
, às fls. 42/49 e 52/57, vejamos:

[...] que confirma depoimento de fls. 22/23 do IP; que Kizze é enteada do declarante; que no dia dos fatos por volta de 08:00 horas, o depoente foi até a padaria comprar pães para tomar café e, quando chegou em casa, as

crianças

de Kizze e Adriano estavam chorando, ou seja, as três crianças pequenas; Que, neste instante, Kizze e o acusado estavam no bar bebendo; Que logo em seguida, Kizze e o acusado chegaram;
Que de repente, Adriano sem nada dizer, sacou de arma e apontou para o depoente; Que o acusado acertou o braço transfixando

o braço atingindo a costela direita do depoente; Que o projétil encontra-se até hoje alojado no corpo do depoente, no fígado; Que após o primeiro disparo, o depoente caiu no chão, tendo uma grande hemorragia interna, não conseguindo reagir
;
Que neste momento, as crianças e Dona Tereza rodearam o acusado Adriano e Tereza disse: “Abaixa essa arma Adriano e vai embora”
; Que imediatamente Adriano fugiu com a sua mulher, Kizze;

Que o acusado somente não deu mais disparos, porque todo mundo gritou e cercou o acusado
; Que depois disso o depoente não viu mais nada, porque perdeu os sentidos e a força; Que não sabe dizer se Adriano costumava andar armado; Que Adriano trabalhava vendendo drogas; Que Kizze não trabalhava; Que tinha aproximadamente 60 dias que Kizze e Adriano estavam morando juntos, na casa da dona Tereza, na Rua Baixo Guandu, Vista da Serra I; Que se o acusado quisesse, teria dado outros disparos, pois ninguém segurou ele;
Que acha que se as crianças não tivessem se aglomerado em cima dele, ele tinha acabado de matar o depoente
; Que acredita que o réu pensou se desse outro disparos poderia atingir as crianças; Que o tiro foi há uma distância de um metro

e meio; Que viu que a arma usada foi uma pistola, não tendo certeza do calibre. (
Sebastião Alves da Luz – vítima, fls. 43/44
).

[...] que confirma as declarações de fls. 38/39; Que presenciou quando Adriano efetuou disparo de arma de fogo em face de Sebastião; Que no dia dos fatos, a vítima Sebastião saiu de casa por volta de 08:00 horas para ir a padaria comprar pão, quando retornou em casa, a depoente o estava aguardando juntamente com os filhos menores de Kizze; Que, logo em seguida, Kizze chegou com Adriano em casa, posto que tinham passado a madrugada inteira em um bar bebendo; Que, neste momento, Sebastião começou a comentar com a depoente que Kizze era uma “sem vergonha”, pois até aquela hora da manhã estava na rua bebendo e

tinha deixado os filhos;
Que, neste momento, Kizze foi entrando em casa com Adriano e este falou para a depoente: “o que seu marido estava falando?”, mostrando a arma para a depoente e dizendo que ia dar um tiro em Sebastião
; Que, neste

momento, Tereza mandou o acusado ir embora; Que Adriano então voltou para o bar; Que a depoente voltou para dentro de casa para ligar para a farmácia; Que “Tião” ainda

estava falando de Kizze, quando a depoente foi para a cozinha; Que, neste momento, a depoente ouviu um tiro;

Que Adriano só deu um tiro na vítima porque a depoente correu até lá e entrou na frente; Que as crianças também entraram na frente, cercando Adriano; Que o tiro atingiu o lado da costela da vítima
; Que Adriano ficou procurando a vítima, dizendo: “Aonde está esse safado?”; Que “Tião” acabou caindo no chão, oportunidade que o acusado fugiu com a arma na mão;
Que uns quinze dias antes, a depoente viu um embrulho em sua casa, contendo uma arma de fogo dentro
; Que a depoente chegou a pedir a Kizze para que Adriano retirasse a arma do local; Que até então, depois que Adriano saiu da condicional a depoente nunca tinha visto ele brigar com ninguém. QUE quando entrou na frente de Adriano, ele havia feito apenas um disparo; Que quando Adriano efetuou o disparo, a depoente estava há uns dois metros do mesmo; Que se Adriano quisesse, poderia ter dado mais disparos; Que depois do tiro Adriano ficou discutindo com “Tião”, dizendo: “Fala safado quem é vagabundo?”; Que Kizze perguntou: “Adriano, o que você está fazendo?”; Que Adriano deu um tapão em Kizze e foi embora; Que

quando Adriano deu o tapão em Kizze que Sebastião começou a cair.
(Tereza Matias Pereira – testemunha, fls. 45/46
).

[...] que confirma as declarações de fls., do IP; Que não presenciou os fatos; Que ficou sabendo que no dia dos fatos que Dona Tereza pediu dinheiro a Adriano para comprar remédio

para sua neta; Que Adriano deu o dinheiro; Que Adriano e Kizze passaram a noite juntos, bebendo; Que a depoente não sabe informar, em que local; Que com relação aos disparos, a depoente ficou sabendo que Adriano havia atirado contra Sebastião, mas não sabe detalhes; Que uns dias antes, Dona Tereza havia pedido Adriano para dar um susto em Sebastião. QUE a depoente não sabe

como que apareceu a arma, sabe dizer que houve uma, discussão entre Sebastião e Adriano antes dos fatos; Que Sebastião teria xingado, "Kizze e as filhas, o que desagradou Adriano; Que é irmã de Adriano; Que o réu é uma pessoa calma, trabalhadora e respeita as pessoas; Que considerava as filhas de Kizze como se fossem suas próprias filhas e as sustentavam.
(Mirian Gomes Correia – testemunha, fl. 47
).

[...] QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial as fls. 16/17; Que presenciou os fatos; Que a depoente passou a noite junto com Adriano, bebendo em

um bar do lado da casa da depoente; Que o nome do bar é JC; Que as filhas da depoente estavam na casa da mãe da depoente; Que de manhã, quando Adriano já estava chegando do bar com Kizze, Tereza pediu dinheiro a ele para comprar remédios para Ana Elize, filha da depoente que estava passando mal; Que neste, momento, Sebastião

começou a xingar a depoente, chamando-a de “Vagabunda, piranha”, o que revoltou Adriano; Que, neste momento, Adriano não estava armado, mas um

amigo que estava próximo entregou uma arma para o mesmo; Que a ação foi muito rápida e, se recorda a depoente, que foi empurrada e jogaram-na contra a parede; Que quando a depoente retornou a consciência, Adriano já havia dado o tiro; Que ouviu apenas um disparo;
Que não sabe dizer porque Adriano deu somente um disparo
; Que, neste momento, a depoente foi socorrer seu padrasto que já estava caído no chão; Que os fatos se passaram na varanda de serviço nos lados do fundo da casa; Que tinha umas oito pessoas;
Que depois que Adriano deu o primeiro disparo, o amigo do acusado que tinha cedido a arma, bem como Mariana, filha da depoente, tentaram segurar o acusado
; Que a depoente não viu ninguém entrando na frente de Adriano, mas a própria depoente entrou na frente de Sebastião para que o mesmo parasse de xingar a própria depoente; Que a depoente telefonou para o SAMU e Dona Tereza que acompanhou a vítima até o hospital;
Que após os disparos Adriano fugiu do local, não prestando nenhum tipo de auxílio à vítima
; Que o Adriano quem fazia as compras de roupas para as filhas da depoente; QUE não sabe que tipo de arma Adriano estava usando; Que logo depois do disparo, seguraram Adriano o amigo dele e a filha da depoente; Que se ele quisesse fazer outro disparo, ele não teria condições, pois seguraram e ele saiu correndo. (
Kizzê Cristina Matias Pereira – testemunha, fls. 48/49).

Importante transcrever, outrossim, o interrogatório judicial do acusado Adriano Gomes Correia às fls. 52/54 dos autos físicos, oportunidade em que confirma ter atingido o ofendido com disparo de arma de fogo, confira-se:

[...] Que

a denúncia é verdadeira em parte;
Que atirou em Sebastião,

pois este xingou sua companheira de “vagabunda” e as filhas de “piranha”
; Que as filhas de sua companheira são crianças; Que a vítima era padastro de sua companheira;
Que, pelo motivo da vítima ter xingado as crianças e a companheira do interrogando, pegou uma arma no bar e efetuou disparos contra a vítima
; Que quando o interrogando voltou no bar com a arma na mão, foi xingado pela vítima, momento em que efetuou o disparo de arma de fogo, que acertou a vítima na barriga; Que quando viu que acertou a vítima, se evadiu do local sem prestar socorro, pois ficou desesperado; Que tinha bebida a noite toda e estava bêbado; Que virou a noite sem dormir; Que não tinha intenção de matar a vítima, pois se tivesse, utilizaria o resto da munição; Que no momento que atirou, por estar bêbado, não pensou em nada; Que pegou a arma que usou no crime, com NILSON, que viu a discussão no bar; Que NILSON ofereceu a arma para o interrogando; Que a arma tinha seis munições; QUE a vítima xingou crianças

com idade de 3, 5 e 7 anos; Que na época do crime não possuía arma de fogo; Que não chegou no local do fato armado; Que teria condições

de efetuar outros

disparos, já que não foi contido por nenhuma pessoa no local.

Dessa forma, após análise da prova oral acima discorrida, é patente que o réu efetuou disparos de arma de fogo com a
intenção de matar

a vítima, mas foi
impedido de consumar o crime

devido à intervenção de terceiros.

No ponto, a propósito, vislumbra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa do apelante,
constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese defendida pela acusação.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (rectius verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à análise do pedido postulado pela defesa a respeito da redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Na hipótese, considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado

a quo

estabeleceu a

pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e consequências do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

Dito isso, no caso em tela, a culpabilidade foi considerada desfavorável ao fundamento de que o acusado demonstrou “
grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência do seu comportamento”,

fundamentação que não aponta circunstâncias excepcionais que extrapolam a gravidade intrínseca ao crime de homicídio.

Todavia, ainda que por fundamentação diversa, entendo que o vetor de culpabilidade deve ser mantido em desfavor do réu, vez que as provas evidenciam que o crime foi praticado nos fundos de uma residência, com grande movimentação de pessoas, inclusive, de crianças, o que torna a conduta do réu ainda mais reprovável.

Prosseguindo, no que concerne à

conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No caso, o magistrado

a quo
valorou a conduta social do apelante como desfavorável com amparo em ação penal em curso referente a crime cometido em data posterior aos fatos analisados nestes autos.

Ocorre que, a jusrisprudência é firme e pacífica no sentido de que ações penais em curso não podem sequer implicar em maus antecedentes, tampouco podem ser utilizados para caracterizar conduta social voltada para a prática de crimes. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA Nº 444/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A jurisprudência desta Corte veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a Súmula nº 444 do STJ. No caso em tela, o Tribunal de origem utilizou fundamentação genérica para agravar a pena-base, mencionando a inadequação da conduta social e a existência de uma ação penal em curso, o que não é admissível
(STJ, AGRG no HC n. 462.299/PE). 5.
A jurisprudência desta Corte também estabelece que a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso
(STJ, AGRG no RESP n. 2.124.267/RN). lV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e aos maus antecedentes, redimensionar a pena-base ao mínimo legal e fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. (STJ; HC 837.112; Proc. 2023/0237219-3; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)

Portanto, ante a ausência de informações concretas a respeito da conduta social que não se confundam com os antecedentes criminais ou a participação nos fatos delituosos, a circunstância deve ser considerada neutra, não se prestando para a exasperação da pena-base.

Por fim, no que se refere às
consequências do crime
, em se tratando de homicídio qualificado tentado, quando a agressão produz sequelas permanentes ou repercussões significativas na esfera física e funcional da vítima, tais efeitos podem ser valorados negativamente, desde que devidamente comprovados, como ocorreu no caso presente, em que a vítima sofreu danos
físicos permanentes, vez que o

projétil da arma de fogo se encontra alojado no fígado do depoente até a presente data.

O supramencionado entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a consideração de cicatrizes permanentes como fundamento apto a justificar exasperação na primeira fase da dosimetria, senão vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A

Corte a quo bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando as consequências do crime, pois a vítima ficou incapacitada para o trabalho em virtude das sequelas psiquiátricas decorrentes da violência sofrida, além da extensa cicatriz que avança por seu pescoço e a rigidez para mover a cabeça
, que lhe causam dano estético como uma marca indelével que jamais permitirá que esse acontecimento trágico seja esquecido, inclusive com possibilidade de afetar o prosseguimento de sua vida afetiva, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...]. (STJ; HC 840.786; Proc. 2023/0259462-9; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] V -
Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão
. [...]. (STJ; AgRg-HC 671.316; Proc. 2021/0171474-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 28/09/2021; DJE 05/10/2021)

Portanto, em síntese, devem ser mantidas em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP de culpabilidade e consequências do crime, mas, a pena-base deve ser reduzida em razão do afastamento do vetor de conduta social.

Assim, atento aos parâmetros utilizados pelo magistrado a quo, a fim de não incorrer em reformatio in pejus, majoro a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão referentes a cada vetor valorado desfavorável ao réu, e estabeleço a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, não foram constatadas circunstâncias atenuantes, mas foi reconhecida a agravante de reincidência, considerando a existência de 02 (duas) ações penais com trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Nesse ponto,
a defesa postula o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente compensação da mencionada atenuante com a agravante da reincidência, pleitos que merecem parcial acolhimento. Explico.

No caso, muito embora o apelante tenha negado o dolo em matar a vítima, é inegável que

confessou parcialmente a prática delituosa, confirmando que desferiu um disparo de arma de fogo contra o ofendido.

Dessa forma, o atual entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, implica no reconhecimento da atenuante de pena prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme os RESPS n. 1.972.098/SC e 2.183.558/PI, estabelece que a confissão espontânea deve ser aplicada como atenuante, mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 2.
A Terceira Seção do STJ firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação, salvo se a confissão tiver servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (Tema n. 1.194). 3. A confissão parcial do recorrido foi reconhecida como suficiente para a aplicação da atenuante, conforme jurisprudência consolidada
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.049.352; Proc. 2025/0431049-4; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 03/02/2026; DJE 13/02/2026)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 7. Houve modulação de efeitos do acórdão aresp n. 2.123.334/MG e
a jurisprudência do STJ já reconhece eficácia atenuante à confissão, seja judicial ou extrajudicial, desde 202
2. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A confissão informal utilizada para fundamentar a condenação justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 2.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, conforme a Súmula nº 545 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula nº 545 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, RESP 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 14/06/2022; STJ, aresp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, terceira seção, julgado em 20/06/2024, dje de 02/07/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.945.518; Proc. 2025/0188605-9; RJ; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/02/2026; DJE 09/02/2026)

Portanto, considerando a confissão parcial do réu, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que deve ser parcialmente compensada com a agravante de reincidência, vez que o apelante não confessou integralmente os fatos, e é multirreincidente.

Diante disso, aplico a fração redutora de 1/12 (um doze avos) quanto à atenuante de confissão, e o patamar e aumento em 1/6 (um sexto) referente à agravante de reincidência, e fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Por fim, considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, em observância ao art. 14, II, do Código Penal, a pena foi reduzida na fração de 1/3 (um terço).

Irresignada,
a defesa pleiteia a aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 14, inciso II, do CP, qual seja, 2/3 (dois terços)
. Todavia, adianto-me em dizer que não merece deferimento o pleito defensivo.

No caso presente,
vislumbra-se que o denunciado percorreu todo o
iter criminis
,
ao alvejar a vítima em região letal, mais especificamente no tórax, resultando em risco iminente de morte, conforme atestado nos Laudos Médicos às fls. 64/65 do inquérito policial.

Sendo assim
,
a vítima
sobreviveu ao fato delituoso
por condições
alheias à vontade do
apelante
, que, além de atingir o ofendido em região
letal
,
fugiu do local
sem prestar
socorro.

Assim, mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço),
resultando na pena em definitivo no importe de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
.

Por fim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não merece prosperar, considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar de crime de tentativa de homicídio, da gravidade concreta do crime praticado pelo apelante, e pela sua condição de multirreincidente em crimes dolosos.

Posto isso,
CONHEÇO

e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para afastar a circunstância judicial de conduta social e reconhecer a atenuante de confissão espontânea, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR
CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES :-

Acompanho o voto do eminente

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral do Dr.
Marcos Vinícius da Silva Coutinho
, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando,
c
uida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Gomes Correia
, inconformado com a r.
s
entença proferida pelo
Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
(id.
16211537, fls. 15/19
).

Nas razões recursais, constantes no id.
16739875
, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade
do processo por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimada a respeito da decisão que suscitou o conflito negativo de competência, bem como a respeito do julgamento.

Todavia, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça “
O conflito de competência é um incidente processual destinado a dirimir divergência sobre o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a causa, não possuindo natureza recursal. Trata-se de questão de ordem pública, cuja resolução se dá entre os órgãos jurisdicionais, sem que se configure, para as partes, um direito subjetivo à manifestação prévia que, se violado, ensejaria nulidade
”.

Outrossim,
sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não foi demonstrado nos autos pela defesa
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau
às fls. 02/04 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...] no dia 21 de julho de 2012, por volta das 8:30 horas, na Rua Mimoso do Sul, 621, Serra/ES, o DENUNCIADO, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra Sebastião Alves da Luz, atingindo-o no antebraço e no tórax, conforme Laudos de fls. 64/65, dando, assim, início a execução de crime de homicídio.

Consta, ainda, que o DENUNCIADO e sua companheira (Kizze) haviam deixado os quatro filhos aos cuidados da companheira da vítima (Teresa, sogra do DENUNCIADO) e passaram a noite em um bar bebendo, sendo que uma das crianças passou mal a noite inteira.

Contudo, o DENUNCIADO ouviu quando a vítima estava conversando com sua companheira, criticando a atitude do casal e, de imediato, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima.

O
crime iniciado pelo DENUNCIADO somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que, não só as duas mulheres se colocaram entre ele e a vítima, como também a vítima foi prontamente socorrida por familiares.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ele estava desarmada e indefesa quando o DENUNCIADO atirou nela de forma súbita, sem que ela pudesse esboçar defesa. O crime foi praticado por motivo fútil, eis que a reação do DENUNCIADO foi totalmente desproporcional.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,
condenou o réu
pelo crime
descrito
no
artigo 121, § 2º, II e VI, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal,
à pena definitiva total de
17
(dezes
sete
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em r
azões recursais no id. 16739875,

a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que não há provas suficientes para a condenação, requerendo, pois, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e pela revogação da prisão preventiva.

Assim, destaco que inicialmente a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos por meio do Relatório de Investigação às fls. 03/07, Boletim de Atendimento às fls. 08/09, Boletim de Ocorrência Policial às fls. 12/13, Boletim Unificado às fls. 31/32, Relatório Final de Inquérito às fls. 67/75, todos do inquérito policial em apenso,
e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo,
a
autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida, especialmente nas declarações da vítima, e nos depoimentos testemunhais prestados na audiência de instrução e julgamento
, às fls. 42/49 e 52/57, vejamos:

[...] que confirma depoimento de fls. 22/23 do IP; que Kizze é enteada do
declarante
; que no dia dos fatos por volta de 08:00 horas, o depoente foi até a padaria comprar pães para tomar café e, quando chegou em casa,
as

crianças
de Kizze e Adriano estavam chorando, ou seja, as três crianças pequenas; Que, neste instante, Kizze e o acusado estavam no bar bebendo; Que logo em seguida, Kizze e o acusado chegaram;
Que de repente, Adriano sem nada dizer, sacou de arma e apontou para o depoente; Que o acusado acertou o braço
transfixando
o braço atingindo a costela direita do depoente; Que o projétil encontra-se até hoje alojado no corpo do depoente, no fígado; Que após o primeiro disparo, o depoente cai
u n
o chão, tendo uma grande hemorragia interna, não conseguindo reagir
;
Que neste momento, as crianças e Dona Tereza rodearam o acusado Adriano e Tereza disse: “Abaixa essa arma Adriano e vai embora”
; Que imediatamente Adriano fugiu com a sua mulher, Kizze;
Que o acusado somente não deu mais disparos, porque todo mundo gritou e cercou o acusado
; Que depois disso o dep
o
ente não viu mais nada, porque perdeu os sentidos e a força; Que não sabe dizer se Adriano costumava andar armado; Que Adriano trabalhava vendendo drogas; Que Kizze não trabalhava; Que tinha aproximadamente 60 dias que Kizze e Adriano estavam morando juntos, na casa da dona Tereza, na Rua Baixo Guandu, Vista da Serra I; Que se o acusado quisesse, teria dado outros disparos, pois ninguém segurou ele;
Que acha que se as crianças não tivessem se aglo
merado e
m cima dele, ele tinha acabado de matar o depoente
; Que acredita que o réu pensou se desse outro disparos poderia atingir as crianças; Que o tiro foi há uma distância de
um metro
e meio; Que viu que a arma usada foi uma pistola, não tendo certeza do calibre. (
Sebastião Alves da Luz – vítima, fls. 43/44
).

[...] que confirma as declarações de fls. 38/39; Que presenciou quando Adriano efetuou disparo de arma de fogo em face de Sebastião; Que no dia dos fatos, a vítima Sebastião saiu de casa por volta de 08:00 horas para ir a padaria comprar pão, quando retornou em casa, a depoente o estava aguardando juntamente com os filhos menores de Kizze; Que, logo em seguida, Kizze chegou com Adriano em casa, p
o
sto que tinham passado a madrugada inteira em um
bar
bebendo; Que, neste momento, Sebastião começou a comentar com a depoente que Kizze era uma “sem vergonha”, pois até aquela hora da manhã estava na rua beben
d
o
e
t
i
nha deixado
o
s filhos;
Que, neste momento, Kizze foi entrando em casa com Adriano e este falou para a depoente: “o que seu marido estava falando?”, mostrando a arma para a depoente e dizendo que ia dar um tiro em Seba
st
ião
; Que, nest
e
momento, Tereza mandou o acusado ir embora; Que Adriano então voltou para o bar; Que a depoente voltou para dentro de casa para ligar para a farmácia; Que “Tião”
ainda
estava falando de Kizze, quando a depoente foi para a cozinha; Que, neste momento, a depoente ouviu um tiro;
Que Adriano só deu um tiro na vítima porque a depoente correu até lá e entrou na frente; Que as crianças também entraram na frente, cercando Adriano; Que o tiro atingiu o lado da costela da vítima
; Que Adriano ficou procurando a vítima, dizendo: “Aonde está esse safado?”; Que “Tião” acabou caindo no chão, oportunidade que o acusado fugiu com a arma na mão;
Que uns quinze dias antes, a depoente viu um embrulho em sua casa, contendo uma arma de fogo dentro
; Que a depoente chegou a pedir a Kizze para que Adriano retirasse a arma do local; Que até então, depois que Adriano saiu da condicional a depoente nunca tinha visto ele brigar com ninguém. QUE quando entrou na frente de Adriano, ele havia feito apenas um disparo; Que quando Adriano efetuou o disparo, a depoente estava há uns dois metros do mesmo; Que se Adriano quisesse, poderia ter dado mais disparos; Que depois do tiro Adriano ficou discutindo com “Tião”, dizendo: “Fala safado quem é vagabundo?”; Que Kizze perguntou: “Adriano, o que você está fazendo?”; Que Adriano deu um tapão em Kizze e foi embora; Q
ue
quando Adriano deu o tapão em Kizze que Sebastião começou a cair.
(
Tereza Matias Pereira – testemunha, fls. 45/46
).

[...] que confirma as declarações de fls., do IP; Que não presenciou os fatos; Que ficou sabend
o
que no dia dos fatos que Dona Tereza pediu dinheiro a Adriano para comprar
remédio
para sua neta; Que Adriano deu o dinheiro; Que Adriano e Kizze passaram a noite juntos, bebendo; Que a depoente não sabe
informar
, em que local; Que com relação aos disparos, a depoente ficou sabendo que Adriano havia atirado contra Sebastião, mas não sabe detalhes; Que uns dias antes, Dona Tereza havia pedido Adriano para dar um susto em Sebastião. QUE a dep
o
ente não s
abe
como que apareceu a arma, sabe dizer que houve uma, discussão entre Sebastião e Adriano antes dos fatos; Que Sebastião teria xingado, "Kizze e as filhas, o que desagradou Adriano; Que é irmã de Adriano; Que o réu é uma pessoa calma, trabalhadora e respeita as pessoas; Que considerava as filhas de K
i
zze como se fossem suas próprias filhas e as sustentavam.
(
Mirian Gomes Correia – testemunha, fl. 47
).

[...] QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial as fls. 16/17; Que presenciou os fatos; Que a depoente passou a noite junto com Adriano, bebendo
em
um bar do lado da casa da depoente; Que o nome do bar é JC; Que as filhas da depoente estavam na casa da mãe da depoente; Que de manhã, quando Adriano já estava chegando do bar com Kizze, Tereza pediu dinheiro a ele para comprar remédios para Ana Elize, filha da depoente que estava passando mal; Que neste, momento, Sebastiã
o
começou a xingar a depoente, chamando-a de “Vagabunda, piranha”, o que revoltou Adriano; Que, neste momento, Adriano não estava armado, mas
um
amigo que estava próximo entregou uma arma para o mesmo; Que a ação foi muito rápida e, se recorda a depoente, que foi empurrada e jogaram-na contra a parede; Que quando a depoente retornou a consciência, Adriano já havia dado o tiro; Que ouviu apenas um disparo;
Que não sabe dizer porque Adriano deu somente um disparo
; Que, neste momento, a depoente foi socorrer seu padrasto que já estava caído no chão; Que os fatos se passaram na varanda de serviço nos lados do fundo da casa; Que tinha umas oito pessoas;
Que depois que Adriano deu o primeiro disparo, o amigo do acusado que tinha cedido a arma, bem como Marian
a
, filha da depoente, tentaram segurar o acusado
; Que a depoente não viu ninguém entrando na frente de Adriano, mas a própria depoente entrou na frente de Sebastião para que o mesmo parasse de xingar a própria depoente; Que a depoente telefonou para o SAMU e Dona Ter
eza que acompanhou a vítima até o hospital;
Que após os disparos Adriano fugiu do local, não prestando nenhum tipo de auxílio à vítima
; Que o Adriano quem fazia as compras de roupas para as filhas da depoente; QUE não sabe que tipo de arma Adriano estava usando; Que logo depois do disparo, seguraram Adriano o amigo dele e a filha da depoente; Que se ele quisesse fazer outro disparo, ele não teria condições, pois seguraram e ele saiu correndo. (
Kizzê Cristina Matias Pereira – testemunha, fls. 48/49).

Importante transcrever, outrossim, o interrogatório judicial do acusado Adriano Gomes Correia às fls. 52/54 dos autos físicos, oportunidade em que confirma ter atingido o ofendido com disparo de arma de fogo, confira-se:

[...] Q
ue
a denúncia é verdadeira em parte;
Que atirou em
Sebastião,
pois este xingou sua companheira de “vagabunda” e as filhas de “piranha”
; Que as filhas de sua companheira são crianças; Que a vítima era padastro de sua companheira;
Que, pelo motivo da vítima ter xingado as crianças e a companheira do interrogando, pegou uma arma no bar e efetuou disparos contra a vítima
; Que quando o interrogando voltou no bar com a arma na mão, foi xingado pela vítima, momento em que efetuou o disparo de arma de fogo, que acertou a vítima na barriga; Que quando viu que acertou a vítima, se evadiu do local sem prestar socorro, pois ficou desesperado; Que tinha bebida a noite toda e estava bêbado; Que virou a noite sem dormir; Que não tinha intenção de matar a vítima, pois se tivesse, utilizaria o resto da munição; Que no momento que atirou, por estar bêbado, não pensou em nada; Que pegou a arma que usou no crime, com NILSON, que viu a discussão no bar; Que NILSON ofereceu a arma para o interrogando; Que a arma tinha seis
munições
; QUE a vítima xingou
crianças
com idade de 3, 5 e 7 anos; Que na época do crime não possuía arma de fogo; Que não chegou no local do fato armado; Que teria
condições
de efetuar
outros
disparos, já que não foi contido por nenhuma pessoa no local.

Dessa forma, após análise da prova oral acima discorrida, é patente que o réu efetuou disparos de arma de fogo com a
intenção de matar
a vítima, mas foi
impedido de consumar o crime
devido à intervenção de terceiros.

No ponto, a propósito, vislumbra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa do apelante,
constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese defendida pela acusação.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas,
não havendo
que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à análise do pedido postulado pela defesa
a respeito d
a redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Na hipótese,
considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado
a quo
estabeleceu a

pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em razão da v
aloração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e consequências do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

Dito isso, no caso em tela, a culpabilidade foi considerada desfavorável ao fundamento de que o acusado demonstrou “
grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência do seu comportamento”,
fundamentação que não aponta circunstâncias excepcionais que extrapolam a gravidade intrínseca ao crime de homicídio.

Todavia, ainda que por fundamentação diversa, entendo que o vetor de culpabilidade deve ser mantido em desfavor do réu, vez que as provas evidenciam que o crime foi praticado nos fundos de uma residência, com grande movimentação de pessoas, inclusive, de crianças, o que torna a conduta do réu ainda mais reprovável.

Prosseguindo, no que concerne à

conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No caso, o magistrado
a quo
valorou a conduta social do apelante como desfavorável com amparo em ação penal em curso referente a crime cometido em data posterior aos fatos analisados nestes autos.

Ocorre que, a jusrisprudência é firme e pacífica no sentido de que ações penais em curso não podem sequer implicar em maus antecedentes, tampouco podem ser utilizados para caracterizar conduta social voltada para a prática de crimes. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA Nº 444/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A jurisprudência desta Corte veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a Súmula nº 444 do STJ. No caso em tela, o Tribunal de origem utilizou fundamentação genérica para agravar a pena-base, mencionando a inadequação da conduta social e a existência de uma ação penal em curso, o que não é admissível
(STJ, AGRG no HC n. 462.299/PE). 5.
A jurisprudência desta Corte também estabelece que a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso
(STJ, AGRG no RESP n. 2.124.267/RN). lV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e aos maus antecedentes, redimensionar a pena-base ao mínimo legal e fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. (STJ; HC 837.112; Proc. 2023/0237219-3; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)

Portanto, ante a ausência de informações concretas a respeito da conduta social que não se confundam com os antecedentes criminais ou a participação nos fatos delituosos, a circunstância deve ser considerada neutra, não se prestando para a exasperação da pena-base.

Por fim, no que se refere às
consequências do crime
, em se tratando de homicídio qualificado tentado, quando a agressão produz sequelas permanentes ou repercussões significativas na esfera física e funcional da vítima, tais efeitos podem ser valorados negativamente, desde que devidamente comprovados, como ocorreu no caso presente, em que a vítima sofreu danos
físicos permanentes, vez que o
projétil da arma de fogo se encontra alojado no fígado do depoente até a presente data.

O supramencionado entendimento encontra respaldo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, que admite a consideração de cicatrizes permanentes como fundamento apto a justificar exasperação na primeira fase da dosimetria, senão vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A
Corte a quo bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando as consequências do crime, pois a vítima ficou incapacitada para o trabalho em virtude das sequelas psiquiátricas decorrentes da violência sofrida, além da extensa cicatriz que avança por seu pescoço e a rigidez para mover a cabeça
, que lhe causam dano estético como uma marca indelével que jamais permitirá que esse acontecimento trágico seja esquecido, inclusive com possibilidade de afetar o prosseguimento de sua vida afetiva, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...]. (STJ; HC 840.786; Proc. 2023/0259462-9; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
V -
Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 671.316; Proc. 2021/0171474-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 28/09/2021; DJE 05/10/2021)

Portanto, em síntese, devem ser mantidas em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP de culpabilidade e consequências do crime, mas, a pena-base deve ser reduzida em razão do afastamento do vetor de conduta social.

Assim, atento aos parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, majoro a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão referentes a cada vetor valorado desfavorável ao réu, e estabeleço a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, não foram constatadas circunstâncias atenuantes, mas foi reconhecida a agravante de reincidência, considerando a existência de 02 (duas) ações penais com trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Nesse ponto,
a defesa
postula o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente compensação da mencionada atenuante
c
om a agravante da reincidência, pleitos que merecem parcial acolhimento. Explico.

No caso, muito embora o apelante tenha negado o dolo em matar a vítima,
é inegável que
confessou parcialmente
a prática delituosa
, confirmando que desferiu um disparo de arma de fogo contra
o ofendido
.

Dessa forma, o atual entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, implica no reconhecimento da atenuante de pena prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme os RESPS n. 1.972.098/SC e 2.183.558/PI, estabelece que a confissão espontânea deve ser aplicada como atenuante, mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 2.
A Terceira Seção do STJ firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação, salvo se a confissão tiver servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (Tema n. 1.194). 3. A confissão parcial do recorrido foi reconhecida como suficiente para a aplicação da atenuante, conforme jurisprudência consolidada
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.049.352; Proc. 2025/0431049-4; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 03/02/2026; DJE 13/02/2026)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 7. Houve modulação de efeitos do acórdão aresp n. 2.123.334/MG e
a jurisprudência do STJ já reconhece eficácia atenuante à confissão, seja judicial ou extrajudicial, desde 202
2. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A confissão informal utilizada para fundamentar a condenação justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 2.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, conforme a Súmula nº 545 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula nº 545 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, RESP 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 14/06/2022; STJ, aresp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, terceira seção, julgado em 20/06/2024, dje de 02/07/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.945.518; Proc. 2025/0188605-9; RJ; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/02/2026; DJE 09/02/2026)

Portanto, considerando a confissão parcial do réu, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que deve ser parcialmente compensada com a agravante de reincidência, vez que o apelante não confessou integralmente os fatos, e é multirreincidente.

Diante disso, aplico a fração redutora de 1/12 (um doze avos) quanto à atenuante de confissão, e o patamar e aumento em 1/6 (um sexto) referente à agravante de reincidência, e fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Por fim, considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, em observância ao art. 14, II, do Código Penal, a pena foi reduzida na fração de 1/3 (um terço).

Irresignada,
a defesa pleiteia a aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 14, inciso II, do C
P, qual seja, 2/3 (dois terços)
. Todavia, adianto-me em dizer que não merece deferimento o pleito defensivo.

No caso presente,
vislumbra-se que o denunciado percorreu todo o
iter criminis
,
ao alvejar a vítima em região letal
, mais especificamente no tórax, resultando em risco iminente de morte, conforme atestado nos Laudos Médicos às fls. 64/65 do inquérito policial.

Sendo assim
,
a vítima
sobreviveu ao fato delituoso
por condições
alheias à vontade do
apelante
, que, além de atingir o ofendido em região
letal
,
fugiu do local
sem prestar
socorro.

Assim, mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço),
resultando na pena em definitivo no importe de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
.

Por fim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não merece prosperar, considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar de crime de tentativa de homicídio, da gravidade concreta do crime praticado pelo apelante, e pela sua condição de multirreincidente em crimes dolosos.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para afastar a circunstância judicial de conduta social e reconhecer a atenuante de confissão espontânea, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.